Tribunal: TJES
Processo: 0000894-72.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000894-72.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERICK MATEUS DA SILVA SANTOS e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO A CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. PONTUAIS READEQUAÇÕES DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO CONCEDIDO A NÃO RECORRENTE..

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Marlon Henson Barcellos Ramos, Matheus da Paixão Ramiro, Erick Mateus da Silva Santos e Vanderlei Clemente contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que os condenou pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

Sustentam, em síntese, a ausência de comprovação da autoria delitiva e, subsidiariamente, requerem o reexame da dosimetria, e eventual redimensionamento das penas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões a serem analisadas consistem em: (i) verificar a suficiência de provas quanto à autoria e materialidade do crime de tráfico; (ii) examinar a idoneidade da fundamentação utilizada para a fixação das penas-base; e (iii) avaliar a possibilidade de aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A materialidade e a autoria do crime restaram comprovadas por meio dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que participaram da prisão, os quais, aliados à apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, celulares e rádios comunicadores, evidenciam a prática do delito de tráfico de drogas por parte dos sentenciados.
5. O depoimento de agentes públicos é meio de prova idôneo à condenação, especialmente quando coerente e harmônico com o conjunto probatório, conforme orientação consolidada do STJ.
6. Verificou-se que as penas-base dos réus Marlon, Matheus, Erick e Vanderlei foram fixadas acima do mínimo legal sem fundamentação concreta quanto a determinadas circunstâncias judiciais, efetivando-se, desta forma, nova dosimetria e seus reflexos.
7. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez que as circunstâncias da prisão e os antecedentes dos réus indicam dedicação às atividades criminosas, afastando a benesse do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.8. Mantém-se o aumento de 1/6 decorrente da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei 11.343/2006 (emprego de arma de fogo).
9. Concede-se Habeas Corpus de ofício ao corréu não recorrente Franciscarlos da Silva Souza, para redimensionar sua pena, diante da idêntica ausência de fundamentação e seus reflexos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos para efetivar nova dosimetria e eventuais redimensionamentos, e conceder Habeas Corpus de ofício ao corréu não recorrente, nos termos do voto do Relator.

Tese de julgamento
:

O depoimento de policiais é meio de prova idôneo para sustentar condenação, quando harmônico com os demais elementos dos autos.

É nula a exasperação da pena-base sem fundamentação idônea e concreta.

O tráfico privilegiado não se aplica quando as circunstâncias fáticas evidenciam dedicação à atividade criminosa.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF/1988, art. 5º, LV;
CP, art. 59;
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e §4º, e 40, IV;
Súmula nº 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 173574/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 5ª Turma, j. 12/08/2014, DJe 15/08/2014.
TJES, Apelação Criminal nº 0005436-27.2021.8.08.0011, Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, 2ª Câmara Criminal, j. 14/05/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________ Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento, com nova dosimetria e eventuais redimensionamentos, e concessão de Habeas Corpus de ofício ao corréu não recorrente, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado t
r
a
tam os autos de apelos interpostos por

MARLON HENSON BARCELLOS RAMOS
,
MATHEUS DA PAIXÃO RAMIRO,
ERICK MATEUS DA SILVA SANTOS
e V
ANDERLEI CLEMEN
TE
, todos inconformados com a sentença
prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO D
A 3ª VARA CRIMINAL D
E CARIACICA/ES
, qu
e norteou a condenação dos apelantes pela prática do delito de tráfico de drogas.

Também como mencionado,
MARLON HENSON,

MATHEUS DA PAIXÃO RAMIRO e VANDERLEI CLEMENTE
destacam a ausência de comprovação da autoria
do delito. Todos os recorrentes pugnam alternativamente pela revisão da dosimetria, notadamente no que se refere às penas-base aplicadas.
MARLON e MATHEUS
almejam que a diminuição decorrente da atenuante da menoridade seja mais intensa, e todos os recorrentes almejam o reconhecimento do denominado tráfico privilegiado.

Muito bem.

Antes de externar as razões de meu convencimento, destaco aos preclaros colegas que os ora apelantes foram denunciados em razão dos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“Os denunciados e terceiras pessoas ainda não identificadas, no ano de 2022, se associaram para atuar no tráfico de drogas ilícitas, sendo que cabia a cada um deles uma determinada conduta. Que no dia 07 de fevereiro de 2022, por volta das 20h:24min, estavam os cinco juntos na Rua Vitória, bairro Jardim Botânico, Cariacica-ES, ERICK portando na cintura uma pistola calibre 380, com carregador, contendo 14 (quatorze) munições intactas, e, ainda, no interior da bolsa que trazia consigo, outros 02 (dois) carregadores alimentados cada um com 14 (quatorze) munições intactas, totalizando 28 (vinte e oito munições, um aparelho celular e um rádio comunicador marca Baofeng.

MATHEUS, tendo em sua posse dentro de uma pochete 42 (quarenta e duas) buchas da substância ilícita conhecida como MACONHA e 01 (uma) bola da substância ilícita conhecida por HAXIXE, devidamente preparadas para a venda, além da quantia de R$ 57,00 em espécie e um aparelho celular. No interior da sacola que tinha em suas mãos e que dispensou jogando no quintal de uma residência ao ver a presença da polícia militar, foi encontrada e recuperada, outras 15 buchas de substância ilícita conhecida por ''maconha" devidamente preparadas para a venda e duas bases para rádios comunicadores.

WANDERLEI, conhecido como um dos líderes do tráfico de drogas local, tendo em sua posse, preso na sua cintura, um rádio comunicador e uma quantia de R$ 200, 00 (duzentos reais) em notas fracionadas.

FRANCISCARLOS (SENTENCIADO QUE NÃO APRESENTOU RECURSO), tendo em sua posse, preso em sua cintura, um rádio comunicador e escondido próximo a sua genitália, uma sacola contendo em seu interior 109 (cento e nove) pedras da substância ilícita conhecida como ''crack", devidamente preparadas para venda, a quantia de R$ 100, 00 em espécie e um aparelho celular.

MARLON, tendo em sua posse, preso em sua cintura, um aparelho celular, no interior da sacola que trazia nas mãos, 137 (cento e trinta e sete) pinos contendo a droga ilícita conhecida como cocaína, e, em seu bolso, a quantia de R$ 100,00 (cem reais) em espécie, quando foram flagrados em sua ação por policiais militares.

Consta nos autos que no dia e hora acima relacionados, Policiais Militares percebendo a presença dos cinco denunciados juntos na Rua Vitória em atitude suspeita e que um deles, posteriormente identificado como Matheus, ao vê-los, dispensou uma sacola dentro de um quintal próximo, os abordaram e, ao realizarem a revista pessoal nos mesmos e recuperarem a sacola dispensada, lograram êxito em localizar e apreender com eles as drogas ilícitas, rádios comunicadores, valores e celulares acima relacionados.

Segundo ainda consta nos autos, WANDERLEI é conhecido como um dos líderes do tráfico de drogas do Bairro Jardim Botânico, estava foragido do sistema prisional capixaba e havia sido detido anteriormente pela força tática portando uma arma de fogo e dinheiro (BU 44325277), ocasião que teria informado um nome falso para conseguir ser liberado na audiência de custódia, bem como que os rádios comunicadores apreendidos estavam ligados e sintonizados a outros rádios comunicadores, sendo possível constatar que estes faziam parte de uma rede de comunicação e monitoramento vinculada ao tráfico de drogas local, que tinha como objetivo manter informados os membros do grupo criminoso do qual participam ativamente os denunciados do movimento das viaturas e dos policiais militares.

Às fls. 69 consta que VANDERLEI empreendeu fuga do sistema carcerário em 17/10/2019 e que ele usava o nome falso de RICARDO MARINHO DE OLIVEIRA, que FRANCISCARLOS estava com alvará de soltura desde 14/03/2019 e MARLON com alvará de soltura desde 14/09/2021 "

No que se refere a alegação que destaca a ausência de comprovação da autoria com relação aos apelantes
MARLON HENSON,

MATHEUS DA PAIXÃO RAMIRO e VANDERLEI CLEMENTE
, entendo que a tese não merece acolhimento.

Pelo estudo dos autos afere-se que os policiais que atuaram na ocorrência afirmaram, e reafirmaram em juízo, a ocorrência dos fatos conforme contido na denúncia, ou seja, um claro e verdadeiro panorama que revela a concretização do tráfico de drogas com a atuação conjunta de todos os sentenciados, e todos os ora recorrentes.

Tudo, inclusive, conforme descrito e transcrito na sentença objurgada, e defendido com igual detalhamento em sede de contra-argumentos.

Reafirmo, então, o invariável entendimento manifestado no sentido de que o depoimento dos policiais prestados em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, e coerência de declarações, e
é este o caso dos autos.

Tais depoimentos, prestados de forma coesa e precisa, são suficientes para nortear a condenação.

Assim, deveras, a confissão de ERICK de igual forma não se projeta de maneira apta para retirar dos outros denunciados/sentenciados, a responsabilidade penal pelo crime que praticaram.

Todos os recorrentes pugnam, alternativamente, pela revisão da dosimetria, primeiramente no que se refere às penas-base aplicadas.

Quanto a ERICK, MATHEUS E MARLON
, entendo que situação de todo se assemelha: As circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade e circunstâncias do delito foram valoradas negativamente sem nenhuma fundamentação, de modo que, com relação aos mencionados recorrentes, as respectivas penas-base devem ser fixadas no seu patamar mínimo (05 anos de reclusão), sem a incidência de atenuantes na segunda fase da dosimetria (súmula n. 231 do STJ)

Com relação a VANDERLEI CLEMENTE
, a circunstâncias relativas a culpabilidade e motivos do crime foram igualmente valoradas sem nenhuma fundamentação, devendo ser redimensionada a pena-base por este motivo, também à luz da razoabilidade.

Este último panorama relativo ao réu VANDERLEI de igual forma se assemelha com a situação processual de
FRANCISCARLOS DA SILVA SOUZA,
que deverá portanto ser beneficiado com Habeas Corpus de ofício, por se tratar de sentenciado não recorrente.

Em trato continuativo consigno que o denominado tráfico privilegiado não deveria mesmo ser reconhecido em favor dos sentenciados
, seja pela reincidência de uns, seja pelo panorama evidenciado no caso concreto, e circunstâncias da prisão, que revelam não se tratarem de agentes que estavam a iniciar-se na ação criminosa, mas de autores que se dedicavam à referidas atividades ligadas ao tráfico de drogas.

A causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4° da Lei de regência é destinada aos
pequenos
traficantes que estão por iniciar na prática de referido delito, o que não se configura no caso em comento.

Nesse sentido: “
As circunstâncias da prisão evidenciam a dedicação à vida delituosa, não permite aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 40, da Lei no 11.343/06
. (STJ - HC: 173574 SP 2010/0092873-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/08/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2014) .

Passo, finalmente, a nova dosimetria, que com relação a
ERICK MATEUS DA SILVA SANTOS
não vai alterar da resultante alcançada na primeira instância. Fixo a pena-base do referido apelante no seu patamar mínimo, de 05 anos e 500 dias-multa; não incidem circunstâncias atenuantes, pelos preceitos da súmula 231 do STJ, e sem agravantes. Ausente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 (emprego de arma de fogo), razão pela qual mantenho o aumento de (um sexto) e fixo a pena em definitivo em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Mantenho o regime inicial SEMIABERTO, e inviável a substituição da pena corporal, como sustentado na origem.

Com relação a
MATHEUS DA PAIXÃO RAMIRO,
fixo a pena-base do referido apelante no seu patamar mínimo, de 05 anos e 500 dias-multa; não incidem circunstâncias atenuantes pelos preceitos da súmula 231 do STJ, e sem agravantes. Ausente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 (emprego de arma de fogo), razão pela qual mantenho o aumento de (um sexto) e fixo a pena em definitivo em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Mantenho o regime inicial SEMIABERTO, e inviável a substituição da pena corporal, como sustentado na origem.

Quanto a
MARLON HENSON BARCELLOS RAMOS,

fixo a pena-base do referido apelante no seu patamar mínimo, de 05 anos e 500 dias-multa; não incidem circunstâncias atenuantes, pelos preceitos da súmula 231 do STJ, e sem agravantes. Ausente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 (emprego de arma de fogo), razão pela qual mantenho o aumento de (um sexto) e fixo a pena em definitivo em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa.

Mantenho o regime inicial SEMIABERTO, e inviável a substituição da pena corporal, como sustentado na origem.

Quanto a
VANDERLEI CLEMENTE, persiste uma circunstância judicial desfavorável (conduta/multirreincidência), de modo que fixo a pena-base do referido apelante em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 562 dias-multa. Não incidem circunstâncias atenuantes, e deixo de aplicar a agravante relativa à reincidência para não haver reformatio in pejus. Ausente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 (emprego de arma de fogo), razão pela qual mantenho o aumento de (um sexto), e fixo a pena em definitivo do referido apelante em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, e 655 dias- multa.

Mantenho o regime inicial SEMIABERTO, e inviável a substituição da pena corporal, como sustentado na origem.

O quadro de ausência de fundamentação e ausência de razoabilidade também se projetou em face de FRANCISCARLOS DA SILVA SOUZA
, e embora não recorrente, o caso nos remete à concessão de ordem de Habeas Corpus de ofício, para fins de redimensionamento da pena do referido sentenciado, conforme os seguintes termos:

À luz da completa ausência de fundamentação quanto as circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, personalidade e motivos do crime, considero-as neutras, de modo que prevalece apenas uma circunstância judicial negativa
(conduta/multirreincidência). Fixo, desse modo, a pena-base do referido apelante em 06 anos e 03 meses de reclusão, e 562 dias-multa. Não incidem circunstâncias atenuantes, e deixo de aplicar a agravante relativa à reincidência para não haver reformatio in pejus. Ausente causa de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/06 (emprego de arma de fogo), razão pela qual mantenho o aumento de (um sexto), e fixo a pena em definitivo do referido apelante em 07 anos, 03 meses e 15 dias de reclusão, e 655 dias- multa.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO DOS RECURSO INTERPOSTOS E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, PARA NOVAMENTE EMPREENDER AS DOSIMETRIAS DAS PENAS, E SEUS EVENTUAIS REDIMENSIONAMENTOS, CONCEDENDO ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO AO NÃO RECORRENTE, PARA A MESMA FINALIDADE DE REEXAME DO PROCESSO DOSIMÉTRICO E REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.